Tribunal: TJMT
Processo: 1052258-18.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1052258-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAIZA FERNANDA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 051.334.961-84 (RECORRENTE), VANESSA APARECIDA KUJA - CPF: 075.726.769-60 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), REINALDO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 942.643.760-68 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1052258-18.2022.8.11.0001.

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):

Thaiza Fernanda Felipe Dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de maio de 2023.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO PELA CIA AÉREA. CANCELAMENTO DA RESERVA PELA CONSUMIDORA APÓS MUDANÇA DE ITINERÁRIO. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a Requerente narra ter adquirido três pedidos de bilhetes aéreos por meio do site da reclamada123 Milhas, sendo o pedido n° RM1-XRX-N-22 com trecho que seria válido entre as cidades Cuiabá (CGB) → Jericoacoara (JJD), com embarque de ida previsto para o dia 08/02/2022, sendo a IDA operado pela companhia TAM e VOLTA pela companhia aérea Azul, no valor de R$ 2.464,11. O pedido n° 8LM-2MM-X-22 com trecho que seria válido entre as cidades Cuiabá (CGB) → Jericoacoara (JJD), com embarque previsto para o dia 08/02/2022, operado pela companhia aérea Azul, no valor de R$ R$ 1.128,22; O pedido n° EE6-JBX-G-22 com trecho que seria válido entre as cidades Jericoacoara (JJD) → Cuiabá (CGB), com embarque previsto para o dia 13/02/2022, operado pela companhia aérea Azul, no valor de R$ 1.254,89.

2. Aduz que em razão da alteração do voo pela companhia aérea azul, que prejudicou todo o seu itinerário, solicitou o cancelamento das reservas, e a promovida 123 Milhas se recusou a realizar o reembolso integral das passagens.

3. Alegou que entrou em contato com a empresa Requerida por inúmeras vezes, tendo, na ocasião, solicitado o reembolso dos valores pagos, mas não logrou êxito, pois a promovida 123 Milhas argumentou não poder ser responsabilizada pela alteração causada pela promovida azul.

4. Em contrapartida, a Requerida Azul sustenta que não houve falha na prestação dos serviços, pois apesar de ocorrer a alteração por mudança de malha aérea, não houve prejuízo para autora. Bem como, afirma que cumpriu com seu dever, qual seja, de realizar o transporte aéreo. No entanto, não apresenta qualquer documento do alegado.

5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento: “
O dano moral se configurou pela resistência da reclamada (123 milhas) em proceder com o estorno dos valores, uma vez que a consumidora realizou reclamação administrativa antes do ingresso da demanda, bem como teve que perder tempo tentando solucionar impasse (cancelamento da passagem unilateralmente) que não foi de sua responsabilidade (id. 92995040 e 92994992). Imperioso destacar que, as reclamadas até o momento não efetuaram o estorno dos valores dispendidos pela Requerente.”.

6. Em que pese as alegações da cia aérea Azul de que o cancelamento se deu em razão de reestruturação da malha aérea, não restou comprovada, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, razão porque impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.

7. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito externo, o cancelamento de voo original contrato pela consumidora, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela passageira.

8. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, e nos termos do art. 487, I, do CPC, OPINO pela rejeição das preliminares e OPINO por JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a)

CONDENAR solidariamente as partes reclamadas a pagarem a parte reclamante, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação b) CONDENAR solidariamente as partes reclamadas a pagarem a parte reclamante, o valor de R$ 4.847,22 (quatro mil oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos), a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023